Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXONERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Se o laudo de exame de DNA foi conclusivo no sentido de que o requerido não é o pai biológico da menor, sobretudo porque não restou demonstrado, de forma contundente, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, dispondo, pois, de elementos suficientes ao convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a não realização de nova prova pericial, ao argumento de que permanece dúvida quanto à confiabilidade e segurança do procedimento adotado na colheita do material genético das partes. Inteligência do art. 370, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Não comprovada a ocorrência de vício de consentimento, quando do registro de nascimento da menor pelo autor, sequer a ausência de vínculo afetivo entre as partes, os pedidos de negação de paternidade e de anulação do registro civil da requerida não devem ser acolhidos, devendo ser preservado o estado de filiação, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, não há que se falar em exoneração da obrigação alimentícia fixada judicialmente.
3. A chamada "busca da verdade real", no caso concreto revelada a partir da realização de exame de DNA, revelador da inexistência de vínculo biológico entre autor e ré, não pode ser utilizada em sentido contrário ao superior interesse da requerida, princípio que deve nortear as decisões judiciais nos casos referentes a parentesco e filiação.
4. Nem sempre a verdade biológica, científica, corresponde à verdade real da filiação, até porque, para que faça o registro de um filho como seu, o declarante não precisa fazer prova da origem biológica daquela criança. O registro não atesta a ocorrência de um fato biológico, mas, ao contrário, revela a existência de um fato jurídico, daí decorrendo repercussões de toda ordem.
5. Apelo não provido.